Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710176-80.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE APOLONIO BENJOINO MEIRELIS CORREIA APELADO: ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ APOLÔNIO BENJOÍNO MEIRELIS CORREIA (autor) contra a r. sentença (ID 70666859) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, na ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMÓVEIS DE MINAS GERAIS (ré), julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente juntou o comprovante de recolhimento do preparo em dobro. Ocorre que a parte apelada, em contrarrazões (ID 70666868, págs. 5 a 8), pugna pelo não conhecimento do recurso, seja pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois as razões do recurso foram apresentadas de maneira genérica; seja pela ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente das razões totalmente dissociadas do mérito da sentença. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas pela parte apelada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator